Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600315-50.2020.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNO DANIEL DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNO DANIEL DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600315-50.2020.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 08/04/2021
Processo referência: 0600315-50.2020.6.16.0025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600315-
50.2020.6.16.0025 que julgou prestadas e desaprovadas as contas do candidato Bruno Daniel da
Silva, nos termos do art. 74, inciso III, da Res. Nº 23.607 do TSE, em decorrência da ausência de
confiabilidade das contas prestadas, face a não abertura de conta bancária para as eleições.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Bruno
Daniel da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no
município de Cambará/PR, desaprovadas face a ausência de abertura de conta bancária,
contrariando ao que dispõe o art. 8 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que afirma que a abertura de
conta bancária é dever de todos candidato, com vistas a se permitir controle das movimentações
financeiras de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 BRUNO DANIEL DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
BRUNA CAROLINE FIALHO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNO DANIEL DA SILVA (RECORRENTE)
BRUNA CAROLINE FIALHO PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAMBARÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35439
866
28/05/2021 17:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.828
RECURSO ELEITORAL 0600315-50.2020.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNO DANIEL DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0063852
ADVOGADO: BRUNA CAROLINE FIALHO PEREIRA
RECORRENTE: BRUNO DANIEL DA SILVA
- OAB/PR0063852
ADVOGADO: BRUNA CAROLINE FIALHO PEREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAMBARÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. DESISTENCIA DA
CANDIDATURA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha
eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º,
I, c e 9º), destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira
dos candidatos.
2. A falta de abertura de conta bancária
específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que
constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos durante a
campanha por esta Justiça Especializada.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
Num. 35439866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817264096900000034570492
Número do documento: 21052817264096900000034570492

3. A desistência da candidatura, após o
decurso do prazo do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha,
não
justifica
o
não
atendimento à obrigação de abertura de
conta bancária, nos termos do artigo 8º, §
4º, II, da Resolução TSE n° 23.607/19.
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRUNO DANIEL DA SILVA,
candidato ao cargo de Vereador, pelo PT, relativo às Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 025ª Zona Eleitoral de Cambará/PR (ID. 30300216), que
desaprovou as suas contas em razão da ausência de abertura de conta bancária -
contrariando ao disposto no artigo 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 30300566), o recorrente aduz que se
registrou como candidato em 19/09/2020, entretanto teve sua candidatura indeferida, o
que o desestabilizou, ficando sem começar a sua campanha eleitoral, temendo não
conseguir seguir em frente. Sendo assim, preferiu desistir do seu registro.
Sustenta, ainda, que passou um mês e meio entre o registro e a
desistência, que não fez campanha devido ao ocorrido. Aduz que não recebeu verbas
do fundo eleitoral.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para, com a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgar as contas aprovadas.
Foram apresentadas contrarrazões (ID.30300916), requerendo o
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
31863266), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto por Bruno Daniel da Silva.
É o relatório.
Num. 35439866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817264096900000034570492
Número do documento: 21052817264096900000034570492

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação da ausência de abertura de conta bancária obrigatória.
Pois bem.
Aponta o parecer conclusivo (ID. 30299566) que:
“O candidato informa que não movimentou recursos financeiros, porém não
apresentou o extrato bancário.
Intimado do relatório de diligências (id. 75986070) o candidato não se manifestou.
Em consulta ao módulo de extrato bancário do SPCE não consta nenhuma conta
bancária registrada no CNPJ do candidato.
A ausência dos extratos bancários impossibilita o controle das contas prestadas,
contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da
campanha eleitoral afetando a confiabilidade das contas.”

Em suas razões recursais (id. 30300566), o recorrente afirma, em síntese,
que não abriu a conta bancária pois desistiu de sua candidatura e que não recebeu
verbas do fundo eleitoral.
Com efeito, em consulta ao banco de dados da Justiça Eleitoral, Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, verifica-se a ausência de abertura da conta
destinada à movimentação de “outros recursos”, confira-se:
Num. 35439866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817264096900000034570492
Número do documento: 21052817264096900000034570492

No particular, não há a possibilidade de aprovar as contas com ressalvas,
uma vez que a irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária
específica configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
Art. 3º
por partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I – para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
e
financeira de campanha;
d) emissão de recibos eleitorais na hipótese de:
(...)

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
bancária específica
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:
Num. 35439866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817264096900000034570492
Número do documento: 21052817264096900000034570492

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os
candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Art. 9º
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem
abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação
financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

mediante apresentação dos
Art. 10. As contas bancárias devem ser abertas
seguintes documentos:
I - pelos candidatos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais
eleitorais na internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br); e
c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço
atualizado;
(...)
§ 1º As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas
pelos partidos políticos e pelos candidatos de acordo com o nome constante do
CNPJ fornecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):
Art. 12.
I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato
escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito
mínimo e à cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção;
(...)
Num. 35439866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817264096900000034570492
Número do documento: 21052817264096900000034570492

§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para
a movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas
dos partidos políticos denominadas "Doações para Campanha".

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº 23.607
demanda a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma para
movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira,
destinada à movimentação dos demais recursos financeiros recebidos pela campanha,
chamada “outros recursos”.
Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária
destinada à movimentação de “outros recursos”. Vale dizer, ainda que o candidato não
tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de
campanha, pois não é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de “outros recursos” durante a
campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos
extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.
Ainda, em relação à alegação do candidato de que não abriu a conta
bancária pois desistiu de sua candidatura, anoto que a desistência, após o decurso do
prazo do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, não
justifica o não atendimento à obrigação legal imposta à todos os candidatos, nos termos
do artigo 8º, § 4º, II, da Resolução TSE n° 23.607/19.
No particular, em consulta aos autos de Registro de Candidatura nº
0600097-22.2020.6.16.0025, consta o protocolo do registro no dia 19 de setembro de
2020 e, em 20/10/2020, o candidato apresentou petição de desistência do seu registro
de candidatura (id. 25762836), cujo pedido foi homologado em 26/10/2020.
Todavia, em consulta ao site da Receita Federal, verifiquei que o CNPJ de
campanha foi concedido em 20/09/2020. Logo, o prazo para abertura da conta bancária
encerrou em 30/09/2020. Nesse diapasão, constata-se que a desistência da
candidatura ocorreu após o decurso do prazo assinalado na Resolução, não havendo
escusa para o descumprimento da norma.
Outrossim, em que pese o candidato alegue ausência de movimentação de
recursos financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária
configura irregularidade insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real
movimentação financeira de campanha.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
Num. 35439866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817264096900000034570492
Número do documento: 21052817264096900000034570492

ocasionando irregularidade insanável que enseja a desaprovação das contas, não
sendo aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. (...)
2. Esta Corte se pronunciou expressamente a respeito dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, afirmando a sua inaplicabilidade para a
eventual aprovação das contas com ressalvas na espécie, tendo em vista que a
ausência de abertura da conta bancária específica de campanha é falha grave e
obsta a fiscalização das contas, conforme tem reiteradamente decidido este
Tribunal Superior.
3. A prestação de contas da embargante foi desaprovada não apenas em razão da
ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no valor de R$ 1.000,00, mas, sim, pelo conjunto das
irregularidades constatadas, a englobar a falta de abertura de conta bancária
específica de campanha, razão pela qual não é possível que tais falhas sejam
isoladas uma da outra para então se aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. (...)
(TSE. Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 224, Data
04/11/2020)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DESPROVIMENTO.
(...) 2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a
ausência de documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da
movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas. (...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121, Data
27/06/2019, Página 39/40)

Logo, andou bem o d. juízo de origem ao desaprovar as contas do
candidato.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Num. 35439866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817264096900000034570492
Número do documento: 21052817264096900000034570492

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600315-50.2020.6.16.0025 - Cambará - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNO DANIEL DA SILVA
VEREADOR, BRUNO DANIEL DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNA CAROLINE
FIALHO PEREIRA - PR0063852 - RECORRIDO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE
CAMBARÁ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35439866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:26:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817264096900000034570492
Número do documento: 21052817264096900000034570492